Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Trata-se de agravo interno contra a decisão (ID 15749903) que não conheceu do recurso de apelação em face do reconhecimento de intempestividade. Em suas razões (16471720), o agravante afirma que, conforme expediente do PJE, a sentença (ID 54590852) teve sua expedição eletrônica no dia 28/01/2020, sendo o prazo da ciência pelo agravante no dia 07/02/2020. Contado o prazo para interposição de recurso de 15 dias úteis, o prazo fatal para manifestação venceu dia 04/03/2020, sendo este prazo devidamente obedecido, com interposição do recurso de apelação cível no dia 04/03/2020. Por fim, requer a reconsideração da decisão de não conhecimento da apelação, observando-se o andamento do processo, para que tenha seu regular processamento e julgamento. Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 17247476). É o relatório. DECIDO. De fato, a partir de análise detida do feito, observo que a sentença a quo foi publicada eletronicamente no dia 28/01/2020. Contando-se o prazo de 10 (dez) dias corridos para ciência da intimação, tem-se o dia 07/02/2020 (sexta-feira). O prazo para interposição do recurso de apelação começou no dia 10/02/2020, tendo o prazo final de 15 (quinze) dias úteis terminado no dia 04/03/2020. Uma vez que a apelação foi interposta no dia 04/03/2020, conclui-se que a apelação, de fato, é tempestiva. Dispõe o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que, caso o relator não se retrate da decisão agravada, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado. Transcrevo: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2° O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. (grifou-se) Ante o exposto, determino a RETRATAÇÃO da decisão agravada e CONHEÇO do recurso. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se.